Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014169-89.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON WENDER DE JESUS SILVA - CPF: 062.210.311-33 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO —
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
— INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – PRÉVIA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – NÃO INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO TARDIA – IMPOSSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NA GRADE CURRICULAR — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Não há como garantir que o impetrante concluirá de fato o curso ao final do semestre, pois das provas pré-constituídas colacionadas aos autos, consta que em relação ao último semestre, o impetrante ainda não fora aprovado em todas as disciplinas.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Alisson Wender de Jesus Silva
contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública
, pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
e pelo
Governador do Estado de Mato Grosso.

Aduz o impetrante, em suma, que “
após as aprovações nas fases anteriores, fora-lhe solicitado apresentação do diploma de formação em nível superior ou atestado de conclusão de curso com a data da colação de grau, até a data de 20/06/2023, sob pena de indeferimento da matrícula no curso de

formação de soldado, conforme Anexo II, Item 13, do Edital de

Convocação nº 002/2023
(...) todavia,

“
conforme atestado de matricula

anexo, o Impetrante encontra-se matriculado no décimo e último semestre

da faculdade de Direito, tendo seu termino na data de 24/06/2023
,
consequentemente, o diploma de formação será emitido em até 30 dias depois desta data
”.

Afiança que “
é considerável afirmar que a colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional
”, sendo “
em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está integra pela aprovação do aluno nas provas finais do curso
”.

Assevera que “
o entendimento Sumular 266 do STJ sobre casos

semelhantes é de que ‘o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo

deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Garante estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar para determinar que os impetrados autorizem o Impetrante a participar do Curso de Formação veiculado pelo Edital de Convocação nº 002/2023 de Candidatos Referente ao Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Atinente ao Edital nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT,

com a dispensa da apresentação do Diploma de Formação em Nível Superior até a posse no cargo público, de maneira a poder

participar das etapas sucessivas do certame, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 172485660, fl.09).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 173190174, fl.06).

Defesa apresentada no Id. 173958699.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela denegação da segurança (Id. 183508208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
o impetrante Alisson Wender de Jesus Silva se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de Janeiro de 2022, destinado para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que após as aprovações nas fases anteriores, fora-lhe solicitado a apresentação do diploma de formação em
nível superior
ou atestado de conclusão de curso com indicação da data da colação de grau, até o prazo de 20/06/2023, sob pena de indeferimento da matrícula no curso de formação de soldado.

Afiança que encontra-se cursando o Curso de Direito e já está no 10º (décimo) e último semestre, motivo pelo qual pleiteia pela
apresentação extemporânea
do diploma, posto que em apenas 30 (trinta) dias, tal documentação será expedida.

Ocorre, todavia, que não há como garantir que o impetrante concluirá de fato o curso ao final do semestre, pois das provas pré-constituídas colacionadas aos autos, consta que em relação ao período letivo de 2023/01 (10º semestre), o impetrante encontra-se “
cursando”
(Id. 172485664, fl. 05) e não goza do status de “
aprovado
”, como nos demais períodos letivos.

Vale dizer, não se sabe ao certo, quando a conclusão do curso –
com a respectiva aprovação
em todas as disciplinas – de fato ocorrerá.

Por outro lado a Exigência da apresentação de diploma de conclusão de nível superior, consta de regra específica no Anexo II, Item 13 do Edital de Convocação nº 002/2023,
que assim dispõe
in

verbis
:

“
ANEXO II - RELAÇÃO
DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
PARA

DEFERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO

DE SOLDADO E INCLUSÃO PRECÁRIA NA PMMT.

(...)

13 -
Diploma de conclusão de curso de nível superior
(bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) de qualquer área de conhecimento e histórico escolar com data de colação de grau, comprovados mediante apresentação de original e cópia autenticada, que comprove possuir a graduação de nível superior exigida pelo art. 11, inciso XIII da Lei Complementar n° 555/2014
”
.

Sob este viés, é de se ressaltar, que em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, ao se propor a participar do certame do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

Ademais, há de se pontuar que “
em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo
”.

Nesse Sentido:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTE STF - RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(N.U 0002846-68.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

De outra banda, entendo que a pretensão do impetrante, de juntada da documentação,
a posteriori
, deve ser admitida, uma vez que tal fato implicaria em violação ao principio da isonomia.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Forçoso concluir, portanto, que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado na estreita via do
mandamus
, uma vez que o ato administrativo que exigiu a apresentação de diploma em curso superior se deu em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023